Tribunal: TJMT
Processo: 0000214-30.2014.8.11.0030
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000214-30.2014.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DENIS XAVIER (APELANTE), MOACIR RIBEIRO - CPF: 474.524.989-68 (ADVOGADO), JONAS MENDES BARRAVIEIRA - CPF: 008.242.061-00 (ADVOGADO), GERSON SILVA CAMPOS (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-30.2014.8.11.0030

APELANTE: DENIS XAVIER, GERSON SILVA CAMPOS

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO [ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
RECURSO DE DENIS XAVIER
–
PRELIMINAR
: PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM SUA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – TRANSCURSO SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXAME DE MÉRITO PREJUDICADO –
RECURSO DE GERSON SILVA CAMPOS
– PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO DEMONSTRANDO A OCORRÊNCIA DO ILÍCITO – ALMEJADA REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – VIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR – REAJUSTE DO
QUANTUM
FINAL DA PENA E CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM RAZÃO DO REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA – CÁLCULO COM BASE NA PENA EM CONCRETO – TESE SUBSIDIARIA PREJUDICADA – RECURSO DE
DENIS PROVIDO
E DE
GERSON PARCIALMENTE PROVIDO
PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ocorre a prescrição da pretensão punitiva do acusado quando, entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, há lapso temporal superior ao limite prescricional previsto para a espécie, considerando a pena concreta do delito.

O depoimento uníssono das testemunhas, apresentados nas duas fases da persecução penal, é prova suficiente do cometimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

A condenação anterior, alcançada pelo período depurador, não pode ser considerada como reincidência, conforme estabelece o artigo 64, I, do Código Penal.

Redimensionada a pena do acusado GERSON para seu patamar mínimo [2 (dois) anos de reclusão], há de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, uma vez transcorrido o prazo superior ao previsto no artigo 109, VI, do Código Penal, entre o recebimento da inicial acusatória e a presente data.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-30.2014.8.11.0030

APELANTES:
DENIS XAVIER e
GERSON SILVA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por DENIS XAVIER e GERSON SILVA CAMPOS, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (autos n. 214-30.2014.811.0030 – Código 44099), que julgou procedente a denúncia e os condenou pela prática do crime previsto no artigo 14, da Lei n. 10.826/2003 [porte de munição de uso permitido].

Os apelantes foram condenados às seguintes penas: (I)
DENIS
: 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos; (II)
GERSON
: 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

DENIS
suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, já se passou tempo suficiente para declarar extinta a sua punibilidade. No mérito, pretende sua absolvição, aduzindo a insuficiência de prova quanto a autoria delitiva [doc. digital n. 60239964].

GERSON
também postula sua absolvição sob o argumento de que as provas compiladas nos autos são frágeis, o que autoriza aplicar a parêmia
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, pleiteia: 1) o afastamento da agravante da reincidência, tendo em vista que o magistrado singular considerou anotação criminal alcançada pelo período depurador; 2) a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, uma vez comprovada sua hipossuficiência econômica [doc. digital n. 90741990].

O Ministério Público opinou pelo conhecimento da preliminar levantada por
DENIS
e, por conseguinte, pela extinção de sua punibilidade. Em relação à GERSON, manifesta-se pelo parcial provimento do recurso para afastar a agravante da reincidência e, com o redimensionamento da reprimenda, seja reconhecida a extinção de sua punibilidade [docs. digitais n. 60239967 e 90741991].

No mesmíssimo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça [doc. digital n. 92374999].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000214-30.2014.8.11.0030

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELO ACUSADO
DENIS XAVIER
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

A denúncia expõe que:

“[...] no dia 2 de setembro de 2013, por volta das 14h34min, na via pública denominada Avenida Getúlio Vargas, nesta cidade e Comarca de Nobres, o denunciado DENIS XAVIER [...] mediante auxílio prestado pelo denunciado GERSON SILVA CAMPOS, portava, detinha e transportava, munições consistentes em 19 cartuchos de calibre .22LR, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos integrantes da PM realizavam patrulhamento pelas ruas desta cidade, sendo que, assim, realizaram abordagem e revista pessoal no denunciado DENIS XAVIER, oportunidade na qual lograram êxito em localizar, em um dos bolsos da calça que era utilizada pelo aludido imputado naquela oportunidade, as munições também acima apontadas [...].

Consta também dos autos que o denunciado DENIS XAVIER havia adquirido as munições apreendidas em seu poder, momentos antes de sua abordagem, no estabelecimento comercial denominado Nobres AgroVeterinária, tendo sido atendido pela pessoa de Letícia Yuli Takagui de Souza, que, na época dos fatos, ostentava a condição de empregada do referido estabelecimento.

Restou apurado ainda que, para fins de conferir aspectos de legalidade à venda das munições para o denunciado DENIS XAVIER, o qual não possuía registro para porte de arma de fogo e nem mesmo autorização administrativa para aquisição de munições, a pessoa de Letícia, com anuência e concordância prévia por parte de Luiza Akemi Gomes, proprietária do estabelecimento, deu ensejo à emissão da nota fiscal [...] na qual, embora a aquisição e o recebimento das munições tenham sido efetivamente promovidos por DENIS XAVIER, constou que o respectivo adquirente seria o denunciado GERSON SILVA CAMPOS.

Consta ainda que o denunciado GERSON SILVA CAMPOS que possui registro de arma de fogo e, outrossim, autorização administrativa para aquisição de munições, autorizou, através da ligação telefônica realizada par ao apontado estabelecimento comercial, a aquisição das munições então levadas a efeito por DENIS XAVIER, inclusive para utilização por parte deste [...]”
(doc. digital n. 60239450).

Em razão desses fatos, o Ministério Público denunciou DENIS XAVIER e GERSON SILVA CAMPOS pelo cometimento, em concurso de agentes, do crime do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003 [porte ilegal de munição de uso permitido].

Após o encerramento da instrução processual, as penas aplicadas para cada um dos agentes foram as seguintes:
2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, consistente no pagamento de prestação pecuniária no valor de 2 (dois) salários mínimos para o acusado
DENIS
e 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 11 (onze) dias-multa para
GERSON
.

Em preliminar recursal, a defesa de DENIS suscita a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com base na pena efetivamente aplicada ao acusado.

O membro do Ministério Público, em contrarrazões, anui à prescrição, pugnando pela extinção da punibilidade do apelante; no mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É caso de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

O artigo 109, V, do Código Penal, estabelece o prazo prescricional de 4 (quatro) anos se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano, ou, sendo superior, não excede a 2 (dois) anos.

Considerando que a denúncia oferecida pelo Ministério Público foi recebida em
24 de julho de 2014
(doc. digital n. 60239464), e a sentença condenatória prolatada em
15 de abril de 2020
(doc. digital n. 60239954), transcorreram-se
aproximadamente de 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses entre um marco e outro
, o que permite concluir que a pena está prescrita.

Apesar de não constar nos autos certidão com a data do trânsito em julgado para a acusação, o órgão ministerial tomou ciência da decisão na mesma data da sentença (doc. digital n. 60239958), e não interpôs recurso de apelação.

Até os dias atuais
não ocorreu nenhuma das causas interruptivas contidas no artigo 117, do Código Penal.

A prescrição, nesse caso, é a prevista no §1o do artigo 110, do Código Penal,
verbis
:

“Art. 110

[...]

§1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa”.

Sobre o tema, leciona Cléber Masson:

“É a modalidade de prescrição da pretensão punitiva (não há trânsito em julgado para ambas as partes) que se verifica entre a publicação da sentença condenatória recorrível (ou acórdão condenatório recorrível) e seu trânsito em julgado para a defesa. Daí seu nome: superveniente, ou seja, posterior à sentença. Depende do trânsito em julgado para a acusação no tocante à pena imposta, seja pela não interposição do recurso, seja pelo seu improvimento. Portanto, é possível falar em prescrição intercorrente ainda que sem trânsito em julgado para a acusação, quanto tenha recorrido o MP ou o querelante sem pleitear o aumento da pena (exemplo: modificação do regime prisional). Além disso, admite-se também a prescrição intercorrente quando o recurso da acusação visa ao aumento da pena, mas mesmo com o seu provimento e considerando-se a pena imposta pelo Tribunal, ainda assim tenha decorrido o prazo prescricional”
(Código Penal Comentado, 3a Ed., Método: São Paulo, 2015, p. 507).

Este entendimento é pacífico nesta Corte Estadual, como se vê nos seguintes arestos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/2003 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINARMENTE – ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, INCISOS II E III DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MÉRITO – DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA MODALIDADE RETROATIVA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. Considerando a pena aplicada ao apelante, 02 (dois) anos, a mesma prescreve em 04 (quatro) anos, encontra-se aniquilado o exercício do jus puniendi estatal, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa”
(N.U 0001759-93.2013.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2021, Publicado no DJE 03/09/2021)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU DENUNCIADO POR ESTELIONATO EM CONTINUIDADE DELITIVA [...] EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA – TRANSCURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO [...] Se entre o recebimento da denúncia e a condenação recorrível à fixação de pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, decorreram mais de quatro anos, impõe-se a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição retroativa, reconhecível de ofício na forma dos arts. 107, IV, c/c art. 109, V, do CP, ficando prejudicado o recurso da defesa
” (N.U 0002705-73.2014.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL - DIREITO PENAL – CRIME DE ESTELIONATO - ART. 171 DO CÓDIGO PENAL - PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PENA APLICADA – RECURSO PROVIDO - PUNIBILIDADE EXTINTA. Verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, transcorreu um período de tempo superior a 04 (quatro) anos, motivo pelo qual houve a extinção da pretensão punitiva do Estado pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 109, inciso V, c/c artigo 110, §1o, todos do Código Penal”
(N.U 0000933-22.2012.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)

Com tais considerações,
acolho
a questão prévia suscitada para declarar extinta a punibilidade de
DENIS XAVIER
,
com supedâneo nos artigos 107, IV, 109, V, e 110, §1
o
, todos do Código Penal.

DO RECURSO DO APELADO GERSON SILVA CAMPOS

Em relação à tese absolutória do coacusado, GERSON, há nos autos provas incontestes que justificam a sua condenação.

A
materialidade
está consubstanciada no boletim de ocorrência, nota fiscal de venda (doc. digital n. 60239451), auto de prisão em flagrante delito (doc. digital n. 60239452), auto de apreensão (doc. digital n. 60239454), auto de exame de eficiência de munição (doc. digital n. 60239454), laudo pericial (doc. digital n. 60239461), e nos depoimentos testemunhais.

O exame pericial, elaborado pela Diretoria Metropolitana de Criminalística do Estado – Gerência de Perícias de Balística –, registrou que as munições “
se mostraram eficientes para produzir tiro (produzir lançamento de projéteis). Os projéteis lançados por armas de fogo do calibre nominal .22 [...] são lançados com energia cinética suficiente para produzir lesões em seres humanos, inclusive lesões letais”
.

Quanto à
autoria
delitiva, na fase investigativa, o policial militar, NILSON MORAES DE AGUIAR, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] estava realizando rondas na cidade, ocasião em que se deparou com um veículo pálio, cor pratada, e ao realizar a abordagem encontrou no bolso da calça do motorista DENIS XAVIER, cerca de 19 munições calibre 22 intactas; QUE DENIS confessou que havia acabado de comprá-las na loja Nobres AgroVeterinária; QUE foi dada voz de prisão a DENIS; QUE a guarnição se deslocou até a loja e identificou a funcionária Letícia Yuli Takagi de Souza como sendo a vendedora; QUE o depoente não conversou com Letícia mas soube que ela confirmou a venda ilegal de munição”
(doc. digital n. 60239452).

No mesmo sentido foram as declarações do Policial Militar, ALESSANDRO JULIANO DO NASCIMENTO (doc. digital n. 60239453).

Após a condução do coacusado, DENIS, os agentes lotados na Delegacia de Polícia de Nobres/MT o acompanharam à loja onde as munições foram adquiridas e, após interrogar a funcionária responsável pela venda dos artefatos, chegaram à pessoa do apelante, GERSON.

Os investigadores de polícia, BENEDITO RIBEIRO TAQUES e ADONALDO DOMINGOS ORMOND, quando auscultados extrajudicialmente, relataram:

“
[...] que nesta data compareceu a PM conduzindo DENIS XAVIER, preso em flagrante [...] em poder de [...] 19 cartuchos calibre .22; QUE em conversa com DENIS o mesmo confessou que acabara de comprar as munições [...]; QUE de imediato o Delegado determinou que DENIS fosse colocado na viatura para ir até a loja fazer o reconhecimento da funcionária que vendeu as munições; QUE chegando na loja DENIS reconheceu [...] Letícia [...]; QUE em conversa com Letícia, a mesma confirmou que GERSON DA SILVA CAMPOS, o qual possui registro de arma de fogo, ligou na loja e autorizou que DENIS comprasse munições em seu nome, sendo que as munições seriam para DENIS utilizar; QUE ainda segundo Letícia, a mesma tinha autorização de Luiza (dona da loja) para vender ilegalmente as munições [...]”
(doc. digital n. 60239451).

A testemunha, ELIZANDRA REGINA CAMPOS, funcionária do estabelecimento comercial onde DENIS adquiriu as munições, afirmou:

“
[...] QUE é funcionária da Nobres AgroVeterinária há um ano e meio; QUE hoje a tarde a vendedora Letícia [...] pediu para a depoente preencher a nota fiscal n. 14114 em nome de GERSON DA SILVA CAMPOS, consistente na compra de dezenove cartuchos calibre 22; [...] QUE conhece GERSON apenas de vista pois é cliente da loja; QUE confeccionou a nota e entregou para LETÍCIA; QUE neste momento estava no interior do escritório [...] motivo pelo qual não viu se GERSON estava na loja; QUE Luiza Akemi Gomes, proprietária da loja, determinou aos funcionários que pessoas que não possuem registro de arma possam retirar munições na loja desde que outra pessoa que possua registro ligue e autorize a entrega das munições; QUE sabe que esta prática é crime, pois as munições tem que ser entregues apenas para a pessoa titular do registro [...]”
(doc. digital n. 60239453).

Interrogados pela autoridade policial, DENIS e GERSON narraram que:

“
[...] realmente no dia 2/12/13 comprou munição calibre 22 na Nobres Agro Veterinária; QUE comprou com a vendedora Letícia, mas a proprietária Luiza sabia da venda ilegal; QUE comprou a munição para sua espingarda cal. 22; QUE não possui porte de arma e a espingarda não possui registro [...]”
(declarações de DENIS – doc. digital n. 60239457).

“[...] conhece a pessoa de DENIS XAVIER; QUE DENIS trabalhava em uma fazenda vizinha do declarante; [...] QUE é cliente da Nobres AgroVeterinária; QUE tempos atrás DENIS lhe emprestou dezenove munições; QUE então na data dos fatos foi até a AgroVeterinária com o mesmo para comprar e devolver as munições emprestadas; QUE esclarece que foi o interrogado que comprou as dezenove munições e entregou a DENIS; QUE não ligou para a AgroVeterinária autorizando a compra de munições por DENIS em seu nome; QUE afirma novamente que comprou as munições pessoalmente e entregou para DENIS, o qual estava ao seu lado no ato da compra; QUE após isso, o interrogado foi para casa e depois ficou sabendo que DENIS havia sido preso com as munições [...]”
(depoimento de GERSON – doc. digital n. 60239458).

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas NILSON, BENEDITO, ALESSANDRO, ELIZANDRA, CRISTINA SEBASTIANA DE MORAES, e realizado o interrogatório de GERSON.

O coacusado, DENIS, não foi encontrado no endereço indicado nos autos, razão pela qual o juiz decretou-lhe a revelia (doc. digital n. 60239525).

Os Policiais Militares, NILSON e ALESSANDRO, reafirmaram as declarações prestadas em sede policial, acrescentando:

“
Testemunha
: estávamos em rondas pela área central de Nobres, quando nos deparamos com um veículo saindo de uma casa de artigos de pesca [...].

MP
: e aí parece que ele teria confessado realmente, segundo consta aqui no seu dizer que ele teria comprado as munições na loja Nobres AgroPecuária, momento em que foi dado voz de prisão. Foi isso que aconteceu?

Testemunha
: Sim, foi isso mesmo que ele falou”
(arquivo digital – nome da mídia: 387151 - test nilson moraes de aguiar.wmv).

“
Testemunha
: [...] a gente avistou um veículo parado, próximo à veterinária, e como a placa não era da cidade [...] resolvemos fazer a abordagem. Fizemos o procedimento de revista veicular e no processo de busca pessoal [...] identifiquei no bolso dele um invólucro [...] um papel com nome da veterinária com as munições dentro [...].

MP
: Quando vocês identificaram as munições no bolso dele, foi perguntado onde ele tinha comprado [...] como comprou?

Testemunha
: [...] no que envolvia as munições era um papel, continha o nome da Veterinária e a gente foi até o local e indagamos [...] uma das funcionárias, a qual não afirmou categoricamente que tinha feito a venda para aquele cidadão, mas que aquilo, as vezes, acontecia, de forma irregular.

MP
: Essa maneira, o senhor lembra [...] como ele comprou?

Testemunha
: Sem que fosse apresentada a documentação necessária [...], porque ele não tinha [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 44099-Alessandro do Nascimento.wmv)

O investigador de polícia, BENEDITO, confirmou as declarações prestadas extrajudicialmente,
verbis:

“
Testemunha
: Eu estava na Delegacia nesse dia quando ele
[o coacusado DENIS]
foi conduzido pela Polícia Militar com essas munições, 19 cartuchos de 22, em conversa com ele lá, ele disse que tinha comprado na AgroVeterinária Nobres, deslocamos até o local e ele falou que reconhecia a pessoa que tinha vendido [...], ele apontou a vendedora. Ela falou que tinha vendido, mas com autorização do GERSON que ele tinha cadastro e registro de arma lá
[na loja]
. Ele comprou no nome do GERSON [...], segundo ela
[a vendedora]
o GERSON ligou lá e autorizou ela vender as munições para o DENIS [...].

MP
: Certo. Essa funcionária [...] ela chegou a comentar que o GERSON tinha ido pessoalmente lá ou foi só o DENIS?

Testemunha
: Só o DENIS [...].

[...]

Juiz
: Então o GERSON não foi flagrado portando arma de fogo?

Testemunha
: Não, senhor.

Juiz
: Quem foi flagrado foi o DENIS? E o DENIS falou que comprou com a autorização do GERSON?

Testemunha
: Sim, senhor”
(arquivo digital – nome do arquivo: 44099-Benedito Taques.wmv).

ELISANDRA afirmou que, à época dos fatos, trabalhava no setor administrativo da loja Nobres AgroVeterinária. Relatou que a venda de munições somente era permitida para clientes que possuíam o registro no SINARM; contudo, não pôde precisar se o apelante estava presente na loja no momento em que as munições apreendidas foram adquiridas (arquivo digital – nome da mídia: 44099-Elisandra Regina de Campos.wmv).

A testemunha, CRISTINA, esclareceu que o coacusado, DENIS, reside em uma fazenda próxima ao seu local de domicílio. Disse que tomou conhecimento que ele foi preso com algumas munições, mas acredita que ele as adquiriu para entregar para o patrão dele, o qual possui uma espingarda, calibre .22 (arquivo digital – nome da mídia: 96590 Cristina Sebastiana de Morais.wmv).

Em seu interrogatório, GERSON confirmou que possuía autorização administrativa para compra de munições; contudo, alterou completamente a versão dada em sede policial, afirmando que não autorizou DENIS a comprá-las em seu nome e que, no dia dos fatos, não estava em Nobres/MT, mas viajando para a cidade de Belém/PA (arquivo digital – nome da mídia: 44099-Gerson Silva Campos.wmv).

Embora a defesa se esforce em argumentar que não há indícios da autoria delitiva, os elementos de prova colhidos são fortes e coerentes quanto à prática delitiva.

Os policiais militares e os investigadores de polícia responsáveis pela prisão do coacusado, DENIS, e pela elucidação do envolvimento do apelante no crime, confirmaram – tanto na fase inquisitorial, quanto em juízo – de maneira harmônica, os fatos descritos na peça acusatória, e pelo que se extrai dos autos, não há nenhum indicativo de desentendimento anterior, ou qualquer outro motivo a autorizar a conclusão de que eles pudessem imputar falsamente ao acusado a prática do delito.

Como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
verbis
:

“[...]

Da análise das declarações das testemunhas, verifica-se que a autoria

do crime atribuído aos acusados restou amplamente comprovada, uma vez que

evidenciada que houve a autorização do apelante Gerson ao corréu Denis para comprar

as munições no seu nome, através do cadastro no SINARM, na loja denominada Nobres Agroveterinária.

Portanto o apelante cedeu/autorizou o acusado Denis comprar as

munições na loja, usando o seu registro de porte de arma/munições de uso permitido,

conforme nota fiscal de fls. 15, devendo ser mantida sua condenação pelo crime

previsto no art. 14, da Lei no. 10.826/03”

Nesse sentido, aliás, é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se destacar ainda que a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE DE ARMA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. PROVAS PARA CONDENAÇÃO [...] Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014). Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos [...]"
(STJ - AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações [...]”

(STF – HC 87662/PE, Rel.
Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Diante desse contexto fático, pode-se concluir que há no caderno processual elementos suficientes que indicam a responsabilidade penal de GERSON pela prática do crime do artigo 14, do Estatuto do Desarmamento, não havendo que se falar na ausência de provas para a condenação.

A defesa busca, ainda, a reanálise do
quantum
da reprimenda estabelecida na sentença, mais especificamente da segunda fase dosimétrica, sob o argumento que o magistrado singular considerou anotação criminal alcançada pelo período depurador para reconhecer a reincidência.

O pedido merece provimento.

Na primeira fase, a pena-base foi estabelecida em seu mínimo legal em razão da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dando continuidade à dosimetria, o juiz singular identificou a agravante da reincidência, nos seguintes termos:

“
O acusado já foi condenado por crime anterior (executivo de pena n. 1402-39.2006.811.0030 – Código 13397), situação que, conforme determina o artigo 61, I, do CP, deve agravar a reprimenda em 1/6.

Assim, fixo a pena em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão”.

Entretanto, como bem ressaltado nas razões recursais, a decisão que extinguiu o executivo de pena foi prolatada em 3.4.2008, o que impede considerar a condenação para o reconhecimento da agravante.

Ademais, em consulta à tramitação eletrônica do referido processo, extraem-se as seguintes informações:

“Comarca: Nobres/MT

Lotação: Vara Única

Assunto: Executivo de Pena extraído dos Autos 39/2004 e originado dos Autos de EP no 115/06 da Comarca de Cuiabá-MT, Incurso no Art. 12, da Lei no 6.368/76. Sentença Prolatada pela MMa Dra Débora Roberta Pain Caldas em 04/08/2004. Condenado a pena de 03 (três) anos de reclusão em regime integralmente fechado e pena pecuniária de 50 (cinquenta) dias-multa equivalente o dia/multa a 1/30 avos do salário mínimo vigente à época dos fatos. Trânsito em julgado em 12/05/2005.

Tipo de Ação: Execução Criminal

[...]

Andamentos:

24/8/2011 – Arquivamento

4/8/2011 – Documento Expedido: Processo de Execução (Processo Número/Ano – Órgão/UF): Executivo de Pena n. 1402-39.2006.811.0030 – Código 13397; Data do Trânsito em Julgado: 18/07/2008

18/7/2008 – Certidão de Trânsito em julgado (sem recurso)
”

Ademais, em pesquisa ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não localizei nenhum outro registro de condenação em nome do acusado.

Considerando as informações acima transcritas e a data do cometimento do crime destes autos [
2.9.2013
], conclui-se que a condenação anterior, sopesada pelo magistrado para reconhecer a reincidência, havia sido alcançada pelo período depurador.

Portanto, impõe-se afastar a agravante, como, aliás, bem pontuou o Promotor de Justiça em suas contrarrazões recursais
, in verbis
:

“De fato, o Magistrado de primeiro grau, ao realizar a dosimetria da pena

do apelante reconheceu a agravante da reincidência, levando em consideração, ação

penal sob n. 1402-39.2006.811.0030 (Cód. 13397) [...].

Compulsando os autos [...] verifica-se

que foi julgada extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena na data de

03/04/2008 (trânsito em julgado em 18/07/2008).

O crime objeto destes autos foi perpetrado em 02/09/2013, ou seja, após

perpassados 5 anos da extinção da pena anteriormente imposta nos autos cód. 13397,

do que conclui se que impossível o agravamento da pena pela incidência (em que

pese possível a majoração da pena base na primeira fase da dosimetria como maus

antecedentes)”
(doc. digital n. 90741990).

Desse modo, encontro a reprimenda intermediária e – à míngua de outras causas de aumento ou diminuição da pena – também a definitiva em seu patamar mínimo, qual seja,
2 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Entretanto, com o ajuste da pena, é caso de ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na moralidade retroativa, como já explanado na análise da preliminar do recurso do coacusado, DENIS.

Isso porque do recebimento da denúncia [
24.7.2014
] até a presente data, transcorreram mais de 7 (sete) anos entre os marcos interruptivos [CP, art. 117, I e IV], o que enseja a extinção da punibilidade do apelante.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] REDUÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO AOS ANTECEDENTES - FATO POSTERIOR - PENA REDIMENSIONADA EM PATAMAR MÍNIMO LEGAL [...] PENA READEQUADA - 4) OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA ART. 109, V, DO CP - DEMAIS PEDIDOS PREJUDICADOS - 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM CONSEQUENTE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO ACUSADO
[...]
4) Redimensionada a pena do acusado para patamar inferior a 02 (dois) anos, mas superior a 01 (um) ano, cujo prazo prescricional é de 04 (quatro) anos, deve ser reconhecida a prescrição retroativa e extinta as suas punibilidades, se verificado que entre a data recebimento da denúncia até a prolação da sentença restou ultrapassado o lapso prescricional, de forma que os demais pedidos defensivos quedaram-se prejudicados [...]”
(N.U 0001681-63.2013.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Por derradeiro, resta prejudicado o pedido subsidiário atinente a suspensão do pagamentos das custas processuais.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o recurso de
DENIS XAVIER
para
extinguir sua punibilidade
quanto à prática do crime de porte ilegal de munição de uso permitido, com fulcro nos artigos 107, IV, 109, V, 110, §1
o
, todos do Código Penal; e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo de
GERSON SILVA CAMPOS
para afastar a agravante da reincidência, redimensionando sua pena definitiva em
2 (dois) anos de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa
, na fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, e, por conseguinte, declarar
extinta sua punibilidade
, pelos mesmos fundamentos e dispositivos legais supracitados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021